Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727608-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, LUZIA RAPOSO NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OTELINO DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes (processo no 0711191-47.2019.8.07.0007), ajuizada por ISAQUE RENAN PORTELA GOMES. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 28554450 - Pág. 195/197): “Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. Nessa fase processual, há que se proceder à analise do feito, observando, inicialmente, a existência dos pressupostos de desenvolvimento regular e válido do processo e das condições de existência da ação, e, se positivo, à verificação da necessidade de dilação probatória, com a delimitação dos chamados pontos controvertidos. Perscrutando os autos, percebe-se a regularidade adjetiva do processo, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos ao seu desenvolvimento válido, destacando que as partes têm capacidade processual, estão devidamente representadas nos autos, e o Juízo é competente para conhecer, processar e julgar o conflito intersubjetivo de interesse. De outro lado, restam delineadas as condições da ação, porquanto se infere a pertinência subjetiva do direito de ação, ou seja, de demandar e de ser demandado, e há evidente interesse de agir, configurado pela necessidade de invocar a prestação jurisdicional, bem como a sua utilidade. Ressalte-se que possibilidade jurídica do pedido, de acordo com a nova dinâmica processual inserida pelo Novo Código de Processo Civil, é apreciada por ocasião da apreciação do mérito da causa. Não se vislumbra, outrossim, qualquer irregularidade ou nulidade a ser sanada ou declarada, restando, pois, rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. Observado o princípio da adstrição, pelo qual o magistrado fica limitado aos pedidos formulados pelas partes, fixo como ponto controvertido da demanda principal a pertinência dos pedidos indenizatórios formulados, em razão da conveniência ou não dos atos praticados pelos réus quanto ao registro do imóvel anteriormente vendido para seus nomes. E em relação à reconvenção, à pertinência do pedido condenatório para determinar que a regularização do imóvel objeto da demanda seja realizada pelo autor/reconvindo, bem como dos pedidos indenizatórios formulados. Fica desde já registrado que não será objeto de rediscussão ou análise as matérias fáticas já tratadas/discutidas/julgadas nas demandas já propostas, as quais ou se encontram em fase de cumprimento de sentença, ou consistem em título executivo extrajudicial, e são estranhas a competência deste Juízo. Com base nessas razões, indefiro a produção da prova testemunhal requerida, uma vez que compulsando os autos, verifico que a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: "(...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...)" (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Impõe-se ao Juiz, portanto, o dever de indeferir as provas que entender inúteis à formação de seu convencimento, objetivando prestação jurisdicional célere e eficaz. Desse modo, consigno que o feito encontra-se apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide. Anote-se conclusão para sentença, obedecendo-se a ordem cronológica.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja determinada a suspensão da decisão combatida; e b) no mérito, a cassação da decisão combatida a fim de que seja reconhecida como equivocada a decisão que impossibilitou seu exercício ao contraditório, com a produção de prova testemunhal. Sustentam, em síntese, que a necessidade de fundamentação independe da impugnalidade da decisão, porque esta é um ato do Estado-Juiz proferido no âmbito de um Estado Democrático de Direito e intrinsecamente associada a este está a ideia de controle, seja sob o aspecto interno ao processo (endoprocessual), seja sob o ponto de vista externo (extraprocessual), para todos quantos direta ou indiretamente interessem a decisão, e que, por isso, têm o direito de lhe dar ou deixar de lhe dar legitimidade. Afirmam que a ideia de fundamentação como expressão do Estado de Direito está intimamente ligada à legitimidade dos atos do Estado. Ressaltam que conforme o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito da qual não se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício que não é o caso. Alegam que a cláusula do devido processo legal exige a inafastabilidade dos procedimentos legais para a perda da liberdade ou de bem patrimonial, o que goza de proteção em outros dispositivos constitucionais como – por exemplo – quando determinam que “não haverá foro privilegiado nem tribunal de exceção” e que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF) também aplicável à jurisdição cível. Argumentam que o princípio da ampla defesa, ao seu turno, é aquele que confere à parte, num processo, a possibilidade de trazer aos autos todas as suas alegações e provas que considerar úteis à sua plena defesa, à garantia de seus direitos. Em decorrência desse princípio deverá ser garantido ao réu o direito à citação válida; à nomeação de defensor, quando não puder pagar um advogado em processos criminais e também à regular intimação para os atos processuais. Destacam a necessidade de revisão do posicionamento adotado pelo Juízo a quo modificando a decisão agravada eis que a produção de provas úteis e necessárias para uma decisão de mérito imparcial e justa é direito de ambas as partes. Frisam que consoante o disposto no art. 369, do CPC: “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Entendem que exercendo as partes esse direito de provar a verdade dos fatos (art. 369 do CPC), deverá o juiz apreciar o requerido e deferir as provas pertinentes (art. 370 do CPC), e, se indeferir alguma prova será “em decisão fundamentada “e apenas nas hipóteses de se tratar de “diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Defendem que não pode ser negado seus direitos de produzirem provas sobre os fatos que podem gerar o direito postulado pelo autor, ou seja, em relação aos supostos direitos constitucionais do direito do autor os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do agravado. Relatam que o presente processo se encaixa nas hipóteses de processos em que se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão que envolve questões de posse, domínio, compra e venda que pela sua natureza jurídica exige a produção de provas, além do fato do rol do art. 1015 do CPC, que, segundo Relatoria da Min. Nancy Angrighi, é de taxatividade mitigada. É o relatório. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Entendo ser caso de aplicação do referido dispositivo, pois o agravo em análise não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste procedimento recursal, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso, as quais não englobam a matéria em tela. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07032751220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 22/6/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO CORRETA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DESPACHO SANEADOR. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PELA PARTE. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DAACTIO NATA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há qualquer previsão no rol do art. 2015 do CPC a respeito do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. (...) 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO.” (07145283120208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, PJe: 11/8/2020) – g.n. “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido.” (07040494720188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 31/07/2018) – g.n. Não se olvide que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo no 1.696.396/MT, fixou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/18). Dentro deste contexto, ainda que se admita a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, para tanto deve estar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Esta não é a hipótese dos autos. No caso, a decisão em que o magistrado deu por inútil a oitiva de testemunhas solicitadas pelos réus não tem aptidão para causar gravame. Isso porque referida questão poderá ser arguida no âmbito de eventual apelação que a parte venha a interpor contra a sentença. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Desse modo, não há urgência que justifique a admissão do processamento do presente agravo de instrumento. Com base no art. 932, III cumulado com o art. 1.015, ambos do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator